Tribunal: TJBA
Processo: 0500210-44.2020.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500210-44.2020.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MAIRA DE AMORIM CRISPIM Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO ANTERIOR. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO PELA VIA ACLARATÓRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em sede de apelação criminal, que manteve a condenação da Embargante pela prática do crime de lesão corporal, com aplicação das agravantes do art. 61, II, "a" e "c", do Código Penal. A Embargante sustenta a existência de contradição e erro material no acórdão embargado, alegando a omissão na aplicação da atenuante da confissão espontânea, a qual teria sido utilizada pelo juízo de primeiro grau para fundamentar a autoria delitiva, bem como na fração de aumento decorrente das agravantes. II. Questão em discussão 2. a) Verificação da existência de contradição ou omissão no acórdão embargado quanto à não aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. 3. b) Análise da alegação de erro material na dosimetria da pena em relação à fração utilizada para o aumento decorrente das agravantes do art. 61, II, "a" e "c", do Código Penal. III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado ou ao veicular mero inconformismo com o resultado desfavorável ao litigante. 5. O acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação e manter integralmente a sentença de primeiro grau, ratificou o entendimento do juízo sentenciante que, ao proceder à dosimetria da pena, expressamente afastou a atenuante da confissão espontânea, sob o fundamento de que a conduta da ré foi qualificada pela alegação de legítima defesa e tentativa de justificar a ação, o que descaracterizaria a espontaneidade e a colaboração para a elucidação do crime. A ausência de reexame explícito deste ponto no acórdão não configura omissão ou contradição, porquanto a matéria não foi suscitada pela defesa no recurso de apelação como um dos fundamentos para reforma da dosimetria da pena, não havendo, assim, vício intrínseco a ser sanado. 6. A pretensão de reavaliar a aplicabilidade da atenuante da confissão ou a fração de aumento das agravantes, alegando suposto erro material ou divergência com a jurisprudência, revela-se como tentativa de rediscutir o mérito da dosimetria da pena já estabelecida e confirmada, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. A correção de um alegado error in judicando não se confunde com erro material, que se refere a equívocos patentes de cunho aritmético ou de transcrição. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no âmbito da Apelação Criminal n.º 0500210-44.2020.8.05.0271, em que figuram como embargante MAIRA DE AMORIM CRISPIM e como embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.